Tribunal: STF
Processo: AO 2846
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. DECLARAÇÃO DE VACÂNCIA. INCIDÊNCIA DO ART. 1º DO DECRETO 20.910/1932. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno contra decisão que julgou improcedente a ação originária.



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a ocorrência da prescrição da pretensão do autor em desconstituir ato do Conselho Nacional de Justiça de declaração de vacância de Serventia Extrajudicial.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Ao delimitar sua causa de pedir à existência de opção expressa pela titularidade da serventia extrajudicial e, ainda, de direito adquirido à aposentadoria no cargo de escrivão judicial, a parte autora busca, em verdade, a desconstituição do ato decisório emanado pelo CNJ nos autos do Pedido de Providências 0001578-42.2011.2.00.0000, que declarou a vacância do Cartório do Único Ofício de Notas - Registro Geral de Imóveis e Hipoteca, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas - Protesto de Títulos de Paulo Jacinto/AL.



    4. Os documentos juntados aos autos demonstram que a decisão do CNJ, declarando a vacância da serventia extrajudicial em questão, foi proferida em 21/01/2012, acompanhada da expedição de intimação ao Autor em 23/01/2012, ao passo que a presente demanda foi ajuizada, somente, em 13/06/2024, após o decurso de mais de 05 (cinco) anos do ato impugnado.



    5. Consumação do decurso do prazo prescricional, fulminando a pretensão de revisão da decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/1932.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo Interno a que se nega provimento.